Tribunal: TJBA
Processo: 8009220-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009220-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: HEY YAGUYL ARAUJO FONSECA SILVA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS (OPME). RECUSA PARCIAL BASEADA EM JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio integral de cirurgia de articulação temporomandibular (ATM), incluindo materiais prescritos pelo médico assistente, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos indicados pelo médico assistente com base em parecer de junta médica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano em procedimento alegadamente eletivo; (iii) determinar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação é razoável; (iv) verificar a proporcionalidade da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas que comprometam a finalidade do contrato. Reconhece-se que o direito à saúde possui estatura constitucional e prevalece sobre interesses patrimoniais da operadora, devendo o contrato cumprir sua função social. Afirma-se que cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir o tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de materiais indispensáveis à realização segura do procedimento coberto. Considera-se inválida a recusa baseada em parecer de junta médica quando dissociada da realidade clínica individual e da prescrição fundamentada do profissional assistente. Entende-se que a autorização do procedimento principal com negativa dos meios necessários configura conduta contraditória e esvazia a utilidade do contrato. Reconhece-se a presença do perigo de dano, pois a condição clínica da paciente envolve dor intensa, limitação funcional e risco de agravamento, ainda que o procedimento seja classificado como eletivo. Considera-se razoável o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação, diante da ausência de comprovação de impedimentos concretos pela operadora. Afirma-se que a multa diária fixada atende aos critérios de proporcionalidade e possui caráter coercitivo adequado para assegurar o cumprimento da decisão judicial. Verifica-se a prevalência do risco de dano à saúde da paciente sobre eventual prejuízo patrimonial da operadora, diante da irreversibilidade dos danos físicos. IV. DISPOSITIVO RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8009220-60.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, BRADESCO SAÚDE, e, como Agravado, HEY YAGUYL ARAUJO FONSECA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)